Tribunal: STF
Processo: ADI 5133
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-08
Data de publicação: 2017-11-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS – FUNSEG. RECEITA BRUTA DOS CARTÓRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. ATIVIDADE VINCULADA À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O tributo instituído pela Lei Estadual 17.838/2013 do Paraná tem natureza de taxa, tendo em vista o caráter público dos serviços prestados pelos notários e oficiais de registro, sendo decorrência do poder de polícia conferido ao Poder Judiciário para fiscalizar as atividades notariais.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que preceito de lei estadual que destina percentual dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais a fundos vinculados ao custeio de atividades relacionadas com a prestação jurisdicional não ofende a Constituição.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade improcedente.